Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703962-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GECIENE GOMES DE ALMEIDA, LUCINEIDE PEREIRA DE SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial por videoconferência pela Sexta Turma. INDEFIRO, contudo, o pedido de sustentação oral em plenário, tendo em vista que não há amparo legal para a realização de sustentação oral no julgamento de embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator